Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-53.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO EXPEDIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MATERIAIS. REEMBOLSO DE EXAME. PET-CT ONCOLÓGICO. DANO MORAL. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO.1 – Inovação recursal. Ausência de responsabilidade civil. Na forma do artigo 1.013, §1o, do Código de Processo Civil, a apelação devolve ao tribunal apenas a matéria impugnada que guarda correlação com as questões suscitadas e discutidas no processo. No recurso a apelante alega que não houve negativa de atendimento solicitado e conclui afirmando que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil. Tal alegação não consta da petição inicial, de modo que não pode ser objeto de impugnação em recurso. Ponto do recurso não conhecido.2 – Danos materiais. Ausência de dialeticidade. O art. 932, inciso III, c.c o art. 1010, inciso III, do CPC, prevê que não deve ser conhecido o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O apelante discorre sobre o conceito doutrinário de dano material, sobre a sua classificação em danos emergentes e lucros cessantes, sem estabelecer relação com a pretensão recursal, e invoca o art. 14, incisos II e III do CDC, que trata de excludente de responsabilidade, ponto que não consta da sentença. Nada é dito sobre o valor da indenização por danos materiais. Sem conexão com o pedido de reforma, não é possível conhecer os fundamentos da pretensão recursal, de modo que este ponto do recurso não é conhecido.3 – Responsabilidade civil. Danos morais. A negativa de custeio de despesas de tratamento e internação, em momento delicado que é o do acometimento de doenças, gera angústia e inquietação, suficientes para afetar a integridade psíquica, além de aumentar o risco à saúde decorrente da ausência de prestação, elementos integrantes dos interesses essenciais da pessoa humana, ou seja, há violação a direitos da personalidade. Por isso é cabível indenização por danos morais que, no caso é in re ipsa, ou seja, não exige demonstração. Não há evidência de excesso no valor da indenização fixada.4 – Recurso conhecido, em parte, e nesta parte desprovido.